Tribunal: TJDFT
Processo: 0748766-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. ISS. FATO GERADOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.

2. Na espécie, necessária ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a alegada inocorrência do fato gerador do tributo, isto é a ausência de prestação autônoma de serviços de engenharia pelo agravante. 2.1. O fato de possuir vínculo empregatício com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por si só, não comprova a ausência de prestação autônoma dos serviços, inclusive em face da ausência de cláusula de exclusividade no contrato de trabalho celebrado. 2.2. Do mesmo modo, as declarações de Imposto de Renda, cujos dados são informados unilateralmente, nesse momento processual, sem o devido contraditório, não são aptas a demonstrar a inocorrência do fato gerador.

3. Demais, consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conquanto possível, na forma do art. 151, Inc. V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial, independentemente do prévio depósito do montante respectivo, necessário sopesar a necessidade de a ilegalidade da exação se afigurar patente, vale dizer, de plano, dispensando, por isso mesmo, maiores incursões, inclusive em via probatória, sob pena de relegar a própria presunção do ato administrativo, mormente de natureza tributária, ante a plena vinculação à lei pelos órgãos fazendários (CTN, art. 3°) (Acórdão 1156990, 07204338520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como havendo necessidade de dilação probatória, a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento, porquanto recurso de cognição limitada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.